Tribunal: STF
Processo: RE 141692
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
EMENTA:    - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEI Nº 7.689/88,
ART. 9º D.L. 1.940/82. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI
7.689/88. VIGÊNCIA DO D.L. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS
ANTERIORMENTE À CF/88, ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE
1991.
           I. - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º DA LEI 7.689, DE 15.12.88, DO ART.
7º  DA LEI 7.787, DE 30.06.89, DO ART. 1º DA LEI 7.894, DE 24.11.89 E
DO  ART. 1º DA LEI 8.147, DE 28.12.90, FICANDO ESCLARECIDO QUE O D.L.
1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS ANTERIORMENTE À CF/88, CONTINUOU
EM VIGOR ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 1991. QUER DIZER,
ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 70/91, O FINSOCIAL SERIA COBRADO
NA FORMA DO D.L. 1940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS ANTERIORMENTE A
CF/88.
           II - RE Nº 150.764-PE, RELATOR P/ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
AURÉLIO, "DJ" DE 02.04.93.
           III - R.E. CONHECIDO (ALÍNEA "B"), MAS NÃO PROVIDO.